Tribunal: TJDFT
Processo: 0018935-23.2013.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018935-23.2013.8.07.0015 RECORRENTE: RODRIGO SIMÕES FREJAT RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO REPETITIVO N. 1.340.553/RS. TEMAS REPETITIVOS N. 566 A 571. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. DEMORA IMPUTADA AO EXEQUENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Não encontrado o devedor, ou seus bens passíveis de penhora, o feito será suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, após o qual, não havendo manifestação da Fazenda Pública, o feito será arquivado, hipótese em que a prescrição intercorrente começará a fluir, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980). 2. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do feito e do respectivo prazo prescricional terá início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, sendo dever do magistrado declarar a ocorrência da suspensão da execução, conforme determina o item 4.1 do REsp n° 1.340.553/RS. 3. O parcelamento administrativo importa no reconhecimento do débito tributário e, por conseguinte, a interrupção do fluxo prescricional da pretensão de cobrança, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional. 4. Não há que se falar em desídia, tampouco inércia da parte autora, quando a demora dos atos processuais é decorrente de mecanismos inerentes à atividade judicial. 5. A teor do enunciado da súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, a morosidade na citação, decorrente de motivos inerentes ao serviço judiciário, não pode ser imputada à parte interessada, nem justificar o acolhimento da arguição de prescrição suscitada pela executada. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 40 da Lei 6.830/1980, defendendo a ocorrência da prescrição intercorrente. Destaca que, de acordo com o Tema 568 do STJ, somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são capazes de interromper a prescrição intercorrente, não sendo suficiente o mero peticionamento em juízo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa ao artigo 40 da Lei 6.830/1980. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Extrai-se dos autos que houve parcelamento do débito tributário em 07.04.2015, com cancelamento em 06.04.2016. O parcelamento administrativo importou na admissão/reconhecimento do débito tributário e, por conseguinte, a interrupção do fluxo prescricional da pretensão de cobrança, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional (...) Contudo, em 2017, houve pedido de citação postal do réu, a qual foi realizada pelo juízo a quo somente no ano de 2023 (ID 61913520). Verifica-se, portanto, que a manifestação do Distrito Federal requerendo a citação do réu foi realizada dentro do prazo prescricional. Constata-se, pois, que o feito ficou paralisado, sem culpa da Fazenda Pública, a quem não incumbia qualquer outra providência, a não ser aguardar a análise do pleito de citação" (ID 63342527). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que "A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ" (EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.372.363/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJe de 24/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021